Tribunal: TJMT
Processo: 0000831-21.2018.8.11.0039
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000831-21.2018.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RENAN SOARES DA SILVA - CPF: 063.288.461-42 (APELANTE), LUIZ FELIPE MONEZI DE SOUZA - CPF: 058.127.741-45 (APELANTE), ALEXANDRO BATISTA DE PAULA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 33,
CAPUT,
C/C ART. 40, INCISO VI, AMBOS DA LEI No 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL
–
PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO – INVASÃO DOMICILIAR – TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE “TER EM DEPÓSITO” – CRIME PERMANENTE – RÉU QUE PERMITIU A BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
– PEDIDOS SUCESSIVOS –
ABSOLVIÇÃO
– AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28, DA LEI No 11.343/2006
– INOCORRÊNCIA – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – PROVAS TESTEMUNHAIS QUE REPELE AS VERSÃO ISOLADA DOS RÉUS –
1o APELANTE
– DOSIMETRIA –
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO, §4o, ART. 33, DA LEI 11.343/2006
– DESCABIMENTO – AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO –
2o APELANTE
– DOSIMETRIA –
READEQUAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL COM AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ
– RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – PENA APLICADA EM SEU PATAMAR MÍNIMO LEGAL – ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ –
SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– IMPOSSIBILIDADE – PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AFETA AO JUIZ DE EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O crime de tráfico ilícito de entorpecente, na modalidade ter em depósito, é de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. Neste caso, descabe falar em ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar, sendo aptas a embasar o decreto condenatório.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar aos acusados a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Ademais, quanto a alegação dos apelantes serem usuários de substância entorpecentes não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de drogas, pois o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige provas robustas acerca da condição de usuário, que no caso em questão não foi providenciado.

Não se aplica a minorante do § 4o, do art. 33 da Lei de Drogas ao apelante, uma vez que o privilégio da redução da pena deve incidir apenas sobre o chamado “pequeno traficante” ou “traficante eventual”, e não àquele que mesmo não havendo processo transitado em julgado, responde por ação do mesmo delito, desta forma, demonstrando sua habitualidade.

O entendimento cristalizado no enunciado no 231 da Súmula da jurisprudência dominante do colendo Superior Tribunal de Justiça desautoriza estabelecer-se através da aplicação de atenuantes, quantidade de pena privativa de liberdade inferior ao previsto para o preceito secundário da norma penal incriminadora.

A isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais somente poderá ser concedida aos réus na fase de execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para se aferir a real situação financeira dos condenados, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 0000831-21.2018.8.11.0039 – Código 86373,
originária da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, na qual condenou
Luiz Felipe Monezi de Souza
, pela prática dos crimes descritos no art. 33,
caput,
c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses

de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial aberto e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
e condenou
Renan Soares da Silva,
pela prática dos crimes descritos art. 33,
caput,
c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial aberto e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa,
fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformados, através da Defensoria Pública, interpuseram o presente recurso de apelação (Id. 35888535/35888542). Em suas razões requer preliminarmente a nulidade processual, ante o reconhecimento da ilegalidade da busca e apreensão na residência do apelante Renan Soares, bem como todas as provas obtidas e delas decorrentes.

A desclassificação do delito de tráfico ilícito de entorpecente pelo previsto no art. 28, da Lei no 11.343/2006, ante a ausência probatória.

Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4o, do art. 33, da Lei de drogas, ao apelante Luiz Felipe Monezi de Souza;

E a redução aquém do mínimo legal, com o afastamento da Súmula 231, do STJ em virtude da menoridade dos apelantes e a confissão do acusado Renan Soares da Silva.

Requer ainda a suspensão da condenação em custas processuais, na forma do art. 3o e art. 98, ambos do Código de Processo Penal.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo parcial provimento, apenas para reconhecer a gratuidade processual, mantendo incólume os demais termos da sentença objurgada. (Id. 35888549/35888953).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pela eminente Procuradora de Justiça, Rosana Marra, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
,
sintetizando com a seguinte ementa (Id. 39811483):

“
RECURSO APELAÇÃO CRIMINAL
– Tráfico ilícito de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006) – Sentença penal condenatória –
Recurso da defesa
– 1. Nulidade da busca domiciliar por ausência de mandado judicial – Teoria dos frutos da árvore envenenada –
Inviabilidade
– Não se exige mandado judicial para busca domiciliar em estado de flagrância – 2. Desclassificação do tráfico ilícito para uso de drogas –
Inviabilidade
– Existência de provas suficientes da autoria e da materialidade do tráfico ilícito de drogas – apelantes autuados em flagrante – 3. Reconhecimento do tráfico privilegiado em favor do apelante Luiz Felipe Monezi de Souza –
Inviabilidade
– Apesar das circunstâncias judiciais favoráveis, foi comprovada nos autos sua dedicação à atividade criminosa – 4. Redimensionamento da pena em razão da confissão espontânea e menoridade relativa dos apelantes –
Inviabilidade
– Dosimetria penal adequada e proporcional – Pena provisória fixada no mínimo legal – Incidência da Súmula 231 do STJ – 5. Suspensão da condenação dos apelantes no pagamento das custas processuais – Inviabilidade –Competência do Juízo da execução –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO
. ”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NULIDADE PROCESSUAL.

Preliminarmente a defesa requer a nulidade da realização da busca e apreensão domiciliar, bem como inadmitindo as provas produzidas, haja vista a ausência de mandado judicial, em ofensa ao direito de inviolabilidade de domicilio.

Contudo, sem razão.

Na hipótese dos autos, verifica-se antes da busca e apreensão na residência, os policiais já estavam em situação de flagrância, visto que abordaram Leandro Enrique Silva Rodrigues logo após este adquirir entorpecentes dos apelantes, sendo localizado uma porção de substancia análoga a maconha, o qual, afirmou ter comprado a referida droga dos acusados.

Ademais, percebe-se que caderno policial foi bastante claro quanto aos elementos justificadores para a busca domiciliar, demonstrando de forma coerente a preexistência do estado de flagrância. Assim, imperioso transcrever a denúncia (Id. 35884078),
in verbis:

“(...)Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 15 de fevereiro de 2018, por volta das 15h00min, na praça central, situada na Rua Santa Catarina, neste Município de São José dos Quatro Marcos, LUIZ FELIPE MONEZI DE SOUZA e RENAN SOARES DA SILVA, após adquirirem e receberem de maneira escusa, guardavam e tinham em depósito, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente – Cannabis Sativa L. (MACONHA), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide laudo de constatação fls. 48) tendo ambos envolvido o adolescente Alexsandro Batista de Paula na prática ilícita.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no curso da operação policial denominada ‘RESQUÍCIOS’, autorizada por este Juízo, captou-se o diálogo travado entre o denunciado LUIZ FELIPE MONEZI DE SOUZA e o usuário Leandro Enrique Silva Rodrigues, onde este encomendou ao implicado acima mencionado, uma porção de entorpecente no valor de R$ 40,00
(quarenta reais) (vide CD de áudio fls. 55).

Ressai que
após realizada as tratativas com a pessoa de Leandro Enrique Silva Rodrigues, o increpado LUIZ FELIPE MONEZI DE SOUZA telefonou em seguida para seu comparsa e ora denunciado RENAN SOARES DA SILVA, oportunidade em que determinou a RENAN que se encontrasse com o usuário Leandro Enrique Silva Rodrigues, na praça central desta cidade, para realizar a venda do entorpecente encomendado por telefone.

Ato contínuo, os agentes policiais, a bordo de uma viatura descaracterizada, se deslocaram até a praça central, posicionando-se estrategicamente, ocasião em que avistaram o denunciado RENAN SOARES DA SILVA e o adolescente Alexsandro Batista de Paulo chegarem em uma motocicleta Honda Titan, conduzida perlo adolescente, e irem ao encontra da pessoa de Leandro Enrique Silva Rodrigues, o qual aguardava o entorpecente encomendado.

Ressai dos informes investigativos, que
os policiais civis constataram o exato momento em que o denunciado RENAN SOARES DA SILVA entregou a droga ao usuário Leandro Enrique,
deixando o local em companhia do adolescente Alexsandro Batista, logo em seguida.

Na sequência, os policiais, após seguirem a pessoa de Leandro Enrique Silva Rodrigues, logram êxito em localizar, durante a revista pessoal, uma porção de maconha em sua veste íntima, sendo que, ao ser interpelado, o usuário, Leandro Enrique, confirmou que acabara de adquirir o entorpecente de dois rapazes na praça central da cidade.

Consta do incluso caderno policial, que
os agentes da Lei empreenderam diligências e lograram localizar o adolescente e os implicados LUIZ FELIPE MONEZI DE SOUZA e RENAN SOARES DA SILVA.

A partir daí,
após prévia autorização do denunciado RENAN SOARES DA SILVA, os policiais realizaram a medida de busca domiciliar na residência, oportunidade em que foram localizadas e apreendidas 12 (doze) porções de Cannabis Sativa L. acondicionadas na gaveta do guarda-roupas, bem como a quantia de R$ 99,00 (noventa e nove) reais em cédulas diversas.

Já na Delegacia Civil,
o implicado RENAN SOARES DA SILVA confessou a prática do crime de tráfico de entorpecente, bem como assumiu a propriedade da droga localizada em sua residência.
(...)”

Como se pode observar, a ação de busca e apreensão domiciliar foi marcada pela legitimidade e legalidade, haja vista que estava ocorrendo uma investigação policial, e que através de interceptações telefônicas conseguiram captar diálogo entre os acusados, demonstrando-se assim o estado de flagrância.

Dessa forma, como os elementos de convicção colhidos durante as investigações, demonstraram que os apelantes “guardavam” e/ou “tinham em depósito” a droga que foi apreendida, caracterizando-se, portanto, situação de flagrância, assim, não há se falar em desrespeito à inviolabilidade do domicílio, uma vez que incidente a exceção ao artigo 5o, inciso XI, da Carta Magna.

Ademais, denota-se que não houve a inviolabilidade de domicilio, visto que o apelante Renan Soares da Silva autorizou a entrada dos agentes em sua residência, conforme autorização de busca e apreensão – Id. 35884086 – assinado de próprio punho, bem como confessou a propriedade do entorpecente em sede policial.

Neste sentido, este E. Tribunal de Justiça entende:

“(...) HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA QUE EXIGE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO – NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR ANTE A AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL – INOCORRÊNCIA – CRIME PERMANENTE ALIADO À AUTORIZAÇÃO PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS FEITO PELO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL – ILEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO ANTE A FALTA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – ELEMENTOS CONCRETOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – PRISÃO ASSENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – FUNDAMENTO IDÔNEO PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – DESCABIMENTO – RECOLHIMENTO CAUTELAR COMPATÍVEL COM O PRECEITO CONSTITUCIONAL – DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO FACE À EVENTUAL CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE TAL PROGNÓSTICO – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA EM RAZÃO DA SEGREGAÇÃO DO PACIENTE EM AMBIENTE SUPERLOTADO – MATÉRIA QUE NÃO SE COADUNA COM O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO JURISDICIONAL – APLICAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO, NOTADAMENTE EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS – INSUFICIÊNCIA – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA E PACIENTE QUE NÃO SE ENCONTRA NO DENOMINADO “GRUPO DE RISCO” – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO CAUTELAR – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a negativa de autoria delitiva em sede de Habeas Corpus, dada a natureza do mandamus, uma vez que sua natureza não admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção.

É dispensável o mandado de busca e apreensão quando autorizado o ingresso na residência, bem como por se tratar de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, porquanto referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência.

Havendo indícios suficientes da autoria e da materialidade dos crimes imputados ao paciente, bem como estampada sua periculosidade em razão da constatação da reiteração delitiva, a prisão cautelar se justifica para garantia da ordem pública.

Presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência.

Para se chegar à conclusão de que não será imposto o regime prisional fechado ao paciente, em caso de eventual condenação, é necessária a incursão no mérito da ação penal para analisar, com profundidade, as provas que sequer foram ainda produzidas na ação penal.

A superlotação e degradação do ambiente prisional constitui grave problema do sistema carcerário brasileiro, entretanto, não é motivo hábil e suficiente para concessão da liberdade ao paciente.

Verificado que o paciente não se situa no denominado “Grupo de Risco” e constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida. (N.U 1012733-03.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020)”

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES [ARTIGO 33, ‘CAPUT’, DA LEI 11° 11.343/06] – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – ILEGALIDADE DA ABORDAGEM DE PROVAS ANGARIADAS PELA AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL – IRRELEVÂNCIA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA A PARTIR DAS BUSCAS DOMICILIAR AUTORIZADA E ACOMPANHADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO RECORRENTE – PRETENSÕES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – PRIMEIRO RECORRENTE – APLICAÇÃO DA CAUSA DE ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO DO § 4o DA LEI No 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – EVIDENCIADA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – OCORRÊNCIA DE OUTROS REGISTROS CRIMINAIS – SEGUNDO RECORRENTE: REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 42 DA LEI 11.3463/06 – NATUREZA E QUANTIDADE – MAUS ANTECEDENTES – AÇÕES PENAIS TRANSITADAS E JULGADO – REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA ESPECIFICA – AUMENTO PROPORCIONAL - CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Levando-se em consideração que é imputado aos pacientes o suposto cometimento do crime previsto no artigo 33 da Lei no. 11. 343/06, pois teriam em depósito substâncias entorpecentes, conduta esta de natureza permanente, as buscas e apreensões domiciliares prescindem de autorização judicial, tendo inclusive os apelantes acompanhado a diligência.

Inviável a absolvição do delito de tráfico de drogas, ou a desclassificação para as condutas descritas no art. 28 da Lei Antidrogas, sendo necessário aduzir que os depoimentos de policiais podem ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.

Para a incidência do redutor previsto no §4.o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006, é necessário o preenchimento de alguns requisitos legais, que no caso em apreço, o acusado, detêm ações penais em tramite de homicídio, bem como, condenação transitada em julgado, que pode ser considerado a seu desfavor para concessão do referido reduto.

A natureza e a quantidade da substância entorpecente, bem como, os antecedentes criminais, prestam a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do artigo 42 da Lei no 11.343/2006.

A reincidência como agravante da pena, para ser fixada depende da análise concreta do Julgador, tendo em vista que o Código Penal, não trouxe parâmetros referentes ao quantum, entretanto, impõe-se a observância da razoabilidade e proporcionalidade. Dessa forma, o aumento da pena em 01 (um) ano de reclusão realizado pelo magistrado não se mostra exacerbado, uma vez que o apelante possui sentença judicial com trânsito em julgado pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei no. 11.343/06. (N.U 0030521-23.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 02/12/2019) ”

Desse modo, não há que se falar em nulidade da busca domiciliar, tampouco das provas obtidas em decorrência desta, tendo em vista o estado de flagrância em que os apelantes se encontravam.

Neste sentido, a ação dos policiais encontra respaldo no inciso XI do artigo 5o da nossa Carta Maior:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

Dessa forma, deve ser consignado que não há qualquer ofensa ao art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal a ser reconhecida nestes autos, eis que não ocorreu violação ao direito de intimidade, privacidade ou domicílio do apelante: seja porque se tratava de situação de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas, seja porque existiam fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos, seja pela autorização ao acesso a residência.

Feitas essas considerações e por verificar a inexistência da suposta nulidade, afasto a preliminar arguida.

MÉRITO.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 0000831-21.2018.8.11.0039 – Código 86373, originária da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, na qual condenou
Luiz Felipe Monezi de Souza
, pela prática dos crimes descritos no art. 33,
caput,
c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial aberto e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, e condenou
Renan Soares da Silva,
pela prática dos crimes descritos art. 33,
caput,
c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial aberto e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais requer, a desclassificação do delito de tráfico ilícito de entorpecente pelo previsto no art. 28, da Lei no 11.343/2006, ante a ausência probatória.

Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4o, do art. 33, da Lei de drogas, ao apelante Luiz Felipe Monezi de Souza;

E a redução aquém do mínimo legal, com o afastamento da Súmula 231, do STJ em virtude da menoridade dos apelantes e a confissão do acusado Renan Soares da Silva.

Requer ainda a suspensão da condenação em custas processuais, na forma do art. 3o e art. 98, ambos do Código de Processo Penal.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE PARA O DELITO TIPIFICADO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006.

Para análise do pedido, imperioso transcrever a sentença condenatória (Id. 35885633/35885636):

“(...) 1. DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (art. 33, caput, da Lei 11.343/06).

MATERIALIDADE DO CRIME.

Pelo que consta dos autos, a materialidade do delito de Tráfico de Drogas (Artigo 33 da Lei 11.343/2006) encontra-se demonstrada, conforme se extrai do Auto de Prisão em Flagrante de f. 06, Laudo de constatação preliminar e Definitivo (f. 21/22), do boletim de Ocorrência (f. 51-54), Auto de Apreensão (f. 18) e Relatório de Investigação Policial (f. 39/40).

No Termo de Apreensão de f. 18 foram elencadas as substâncias entorpecentes apreendidas em posse dos acusados:

“[...]

Substância análoga à Maconha – Doze porções embaladas em filme plástico, prontas para o consumo, peso prejudicado;

Substância análoga à Maconha – Uma porção média, embalado em filme plástico transparente, peso prejudicado;

[...]”

O Laudo de Constatação no 400.2.04.2018.002812-01 (fls. 61) assim concluiu:

“[...]Os treze invólucros mediram massa total bruta de 39,38g (trinta e nove gramas e trinta e oito centigramas). A massa foi medida em balança da marca Marte AS 5500C, da POLITEC [...] Parte da substância foi submetida à reação preliminar com Fast Blue Salt B, apresentando resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o THC (tetrahidrocanabinol), que é substância psicotrópica de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica”.

Restando demonstrada a materialidade do delito descrito no artigo 33 da Lei 11.343/2006, passo à análise da conduta dos réus.

AUTORIA DELITIVA.

Após, debruçada análise de todo processado,
verifica-se que a autoria delitiva, da mesma forma, restou amplamente demonstrada, recaindo de forma induvidosa aos acusados LUIZ FELIPE MONEZI DE SOUZA e RENAN SOARES DA SILVA.

Isso porque, conforme consta dos autos,
no curso da operação policial denominada “Resquícios”, em análise da interceptação telefônica deferida por este Juízo, os policiais captaram o diálogo realizado entre o denunciado LUIZ FELIPE MONEZI DE SOUZA e o usuário de drogas Leandro Enrique Silva Rodrigues, onde este encomendou ao acusado uma porção de entorpecente no valor de R$ 40,00 (quarenta reais).

Apurou-se que LUIZ FELIPE, ao receber a encomenda, ligou para RENAN SOARES DA SILVA, pedindo a ele que se encontrasse com Leandro na praça central desta cidade, para realizar a venda do entorpecente encomendado por telefone.

Os investigadores de polícia, após obterem as referidas informações via escuta proveniente da interceptação telefônica, se diligenciaram em uma viatura descaracterizada até a praça central, oportunidade em que, durante campana, avistaram o acusado RENAN SOARES e o adolescente Alexsandro Batista de Paula chegarem em uma motocicleta Honda Titan, conduzida pelo adolescente, e irem ao encontro da pessoa de Leandro Enrique Silva Rodrigues e, em seguida, RENAN entregou a ele o entorpecente encomendado.

A roborar a conclusão acima elaborada, insta transcrever os depoimentos das testemunhas policiais Jorge Alves Cassiano e Telma Tomoko, prestados em juízo, que detalharam todas as etapas da diligência que culminou com a localização da droga (materialidade) e a prisão dos réus pelo cometimento do crime de tráfico de drogas (autoria), in verbis:

“[...]

Testemunha: Bom, tinha uma investigação anterior correndo, na época sigilosa até então, e coube a mim acompanhar alguns atos dessas diligências e no dia, a data não me recordo exatamente, mas logo após o almoço, acompanhando essas investigações sigilosas, tive a informação de que inicialmente, até aquele momento, alguém iria entregar a um rapaz que estava na cidade, esperando em frente a praça central, próximo á escola. Aí solicitei imediatamente, chegando lá, avistamos de longe, como eram várias pessoas, não tínhamos visão exata de quem seria, mas pelas características identificamos um rapaz que estava sentado ao lado da escola, chegou uma moto com dois ocupantes e esses dois ocupantes sentaram em um banco ao lado da igreja, aí ele foi em direção aos dois ocupantes da moto. Desceram, conversaram entre eles, sentaram um do lado do outro, levaram a mão, como alguém entregando e pegando algo, o garupa voltou, sentou na moto, aí eles passaram ao lado da gente com a moto, aí nós observamos a placa da moto. Aí tentamos abordar quem a gente imaginava que fosse o usuário de drogas, devido ao trânsito, conseguimos abordar na avenida o rapaz com uma porção de drogas. Questionado, ele afirmou que tinha comprado a droga naquele momento, de alguém com as características da moto que a gente tinha identificado. A partir da placa, identificamos o proprietário da motocicleta, fomos até a residência, e lá na residência encontramos a motocicleta do adolescente. Nisso ele negou, mas posteriormente disse que tina levado o RENAN à praça e o RENAN teria entregue, vendido droga. Segundo ele, de início não sabia o que era, mas que imaginava que o RENAN iria entregar. Aí depois, abordamos o RENAN já chegando na Delegacia, porque por coincidência, ele tinha uma intimação, aí identificamos que era o mesmo rapaz que tinha entregado a droga, foi dado voz de prisão, depois ele que na residência dele tinha outras porções de maconha. Aí foi apresentado durante o interrogatório, o Delegado determinou a elaboração de relatório com a transcrição dos áudios do diálogo que prova essa associação entre eles [...].

Promotor: O senhor então estava participando de um procedimento sigiloso, interceptação, aí nesse áudio foi captado uma conversa com um usuário pedindo droga pela quantia de R$ 40,00 (quarenta reais).

Testemunha: Isso, porque o alvo era o LUIZ MONEZI, [...] Alguém ligou para o LUIZ pedindo R$ 40,00 (quarenta reais), que na gíria a gente sabia que era droga, e indicando o local. Aí imediatamente o LUIZ ligou para alguém, não falou o nome, mas ligou para o RENAN, e falou ‘RENAN o menino está esperando ao lado da escola quarenta reais’. Aí nós deslocamos e visualizamos e depois apreendemos o entorpecente com um e fizemos a prisão do outro.

[...]

Promotor: Nessa conversa informal, ele falou que era a primeira vez que tinha feito essa negociação?

Testemunha: Não, ele falou que já tinha o telefone do LUIZ porque ele já tinha comprado anteriormente com ele.

Promotor: Quando houve essa negociação, os ocupantes da moto estavam sem capacete?

Testemunha: Sim. [...] A identificação foi pelas características físicas e vestimentas.

Promotor: Aí o usuário acabou por admitir que comprou de fato por negociação via telefônica.

Testemunha: Isso, ele falou que ligou para o ‘LUIZINHO’.

Promotor: Aí o RENAN iria prestar um depoimento na Delegacia e já foi preso nessa ocasião?

Testemunha: Isso, porque não deu para abordar, no momento éramos apenas em dois, e até então não tínhamos certeza de que houve realmente a entrega da droga. Porque o processo de tráfico às vezes é complicado, os caras marcam para encontrarem em outro local, aí na circunstância ali não dava para abordar, porque estávamos apenas em dois, três usuários e mais pessoas, porque é um local de trânsito bastante intenso naquela praça, bastante gente. E em vista a não contaminar a investigação sigilosa anterior, para não revelar a investigação sigilosa, abordamos logo em seguida.

Promotor: E aí o RENAN admitiu prontamente? Houve identificação, o menor era o piloto e o RENAN era o garupa que efetivamente entregou o entorpecente... Houve essa identificação policial..

Testemunha: Isso, porque logo em seguida da abordagem do usuário, confirmando que tinha comprado, nós partimos para a motocicleta, tentar localizar o motoqueiro e o garupeiro né. Aí já tínhamos conseguido a informação lá de que era o RENAN. Já tinha conversas anteriores acompanhadas que identificavam o interlocutor como sendo o RENAN. Aí fomo aos adolescente, e o adolescente acabou confirmando que levou lá, usou a motocicleta do pai, para levar o RENAN até a praça.

[...]

Promotor: Na conversa com o RENAN, ele já admitiu prontamente já?

Testemunha: De início não, falei que tinha abordado o rapaz e que ele tinha reconhecido ele como sendo quem tinha entregado a droga. Aí como já tinha dado voz de prisão, a Autoridade falou que já ensejava uma busca na residência, aí ele acabou confessando, porque falou que não queria que a mãe dele fosse presa ou alguém da casa.

Promotor: Aí provou que na residência havia mais entorpecentes?

Testemunha: Sim. E o dinheiro que ele havia ganhado com aquela venda.

Promotor: E a droga estava onde?

Testemunha: Na gaveta de uma guarda-roupa.

Promotor: O próprio RENAN quem indicou ou foi pelas buscas?

Testemunha: Não, ele mesmo quem indicou.

[...]

Promotor: A droga estava junto com o dinheiro?

Testemunha: Eu acredito que estavam na mesma gaveta.

Promotor: As notas eram de pequeno valor?

Testemunha: De vinte, eram picadas, e as porções [de drogas] que estavam separadas eram indicação de valores de vinte ou mais.

Promotor: Se fosse vender toda a quantidade de droga, iria resultar em quanto?

Testemunha: Eu baseio em torno de trinta a quarenta reais por porção. Tinha doze porções..

Promotor: Então seria mais de quatrocentos reais... [...] O LUIZ FELIPE, o senhor já conhecia ele de outras investigações?

Testemunha: Ele estava sendo investigado por possível participação de outros crimes né, eu recordo de um fato em que ele foi preso em Araputanga, por outro tráfico, eu estava acompanhando as investigações em funções secundárias, mas até então não participei da prisão.

[...]”.(Depoimento judicial prestado pela testemunha Jorge Alves Cassiano)

[...]

Testemunha: Havia uma investigação em andamento, o policial que vai ser ouvido me pediu apoio. Em medida cautelar a gente já estava acompanhando a ação desse suspeito, então como já tinha notícias de que havia um comprador que pediu quarenta reais de entorpecente e marcaram um ponto de encontro, então já nos deslocamos para lá de antemão, e observamos então a ação dele, já havia um suspeito aguardando no local, logo em seguida chegou uma motocicleta com dois rapazes, então a gente acompanhou entregando algo para esse que estava sozinho aguardando ali em frente a escola. Após isso, a moto saiu acelerada, porém a gente conseguiu abordar o rapaz que então havia pedido o entorpecente. E com ele, encontramos uma porção, não vou lembrar agora o peso exato, mas era uma porção razoável de maconha. Então ele confessou que havia pedido para um tal de LUIZINHO. No momento em que a moto evadiu acelerada, a gente conseguiu copiar a placa da moto, aí em consulta aos sistemas corporativos, identificamos então o endereço que estava registrado nesta motocicleta, e então nos diligenciamos até esse endereço, que é a casa do ALEXANDRE, e lá, ele é menor de idade, então ele foi acompanhado com a mãe até a Delegacia, e em conversa com ele, ele realmente assumiu que havia pilotado a motocicleta para o amigo dele, RENAN. Ele falou que sabia que era uma entrega de entorpecente, a princípio ele falou que não iria receber nada em troca. Então logo em diligências entramos em contato com RENAN. Localizamos o RENAN, e aí questionado sobre a droga ele acabou confirmando e ainda disse que na sua residência havia mais entorpecentes. Então nos deslocamos até a residência dele e lá encontramos mais 12 (doze) trouxinhas, inclusive tinha dinheiro, e naquele bolo de dinheiro ele já havia guardado os quarenta reais que era da venda no instante que ele havia feito.

[...]”.(Depoimento judicial prestado pela testemunha Telma Tomoko)

Quanto à participação do menor Alexsandro Batista, embora negue ter conhecimento da traficância por parte de RENAN, afirmou tanto em fase de inquérito, como em juízo, que de fato “deu uma carona” a ele até a praça central da cidade, utilizando-se da motocicleta de seu genitor. Declarou ainda, chegando ao local, um cara (Leandro) parou para conversar com RENAN, assim vejamos:

“[...]

Que, por volta das 13 horas, estava indo em direção à residência de seu colega RENAN, pois são amigos desde infância; Que, antes de chegar na casa de RENAN, o mesmo o encontrou e pediu que o levasse até a praça central da cidade (pois estava pilotando a moto de seu pai), mas que não falou o motivo; Que não é usuário de drogas; Que não sabe informar se RENAN é usuário de drogas; Que, ao chegar à praça, ficou sentado na moto parado e RENAN desceu, foi andando até os bancos que ficam na parte central da praça; Que pode observar que um cara (LEANDRO) parou para conversar com RENAN, mas que não viu nenhum deles pegando nada ou trocando nada; Que, assim que o rapaz foi embora, RENAN se aproximou novamente e falou para irem embora” (...), (f. 14 do IP) – grifos do subscritor [...] (Depoimento prestado em fase de inquérito pelo adolescente Alexsando Batista).

No que tange à testemunha Leandro Enrique Silva Rodrigues, embora não tenha sido localizada para ser inquirida em juízo, esta declarou em fase de inquérito, perante a Autoridade Policial, ser usuário de drogas e que ligou para a pessoa de LUIZ encomendando R$ 40,00 (quarenta reais) de maconha.

“[...]

Que, inicialmente, foi ao Mercado São José, no centro desta cidade, onde comprou o caderno e, logo depois, ligou para LUIZ, através do telefone (65) 99978-6362, a quem pediu R$ 40,00 (quarenta reais) em maconha, informando que estava em frente a uma farmácia, na esquina da praça central; Que, depois de poucos minutos, uma motocicleta Honda Titan, cor vermelha, estacionou ao lado da praça, em frente a uma lanchonete, então dois ocupantes da motocicleta sentaram em um banco em frente, ficaram aguardando; Que sentou ao lado de um dele, entregou-lhe o dinheiro, então ele entregou 01 (uma) porção de maconha ao declarante; Que os dois rapazes saíram na motocicleta e o declarante tomou direção ao centro, então quando transitava pela avenida principal, foi abordado por 02 (dois) policiais civis, que apreenderam o entorpecente comprado momentos antes; Que foi conduzido até esta Delegacia, onde relatou os fatos acima; Que, depois de alguns minutos, quando estava na cela desta Delegacia, viu os policiais chegarem com o rapaz que lhe entregou o entorpecente; que esta é a segunda vez que adquire entorpecente de Luiz; Que pegou o numeral de telefone de LUIZ com um outro usuário de maconha na cidade de Glória; Que a primeira vez que comprou droga de LUIZ foi há cerca de 50 (cinquenta) dias, quando procedeu do mesmo jeito, chegou na cidade, ligou para ele encomendando, depois de alguns minutos concretizaram o entorpecente nesta data; que, anteriormente, não conhecia RENAN, o rapaz que lhe entregou o entorpecente nesta data; que acredita que RENAN esteja associado com LUIZ, porque afirma que ligou para este segundo através do numeral acima escrito; que não conhece quem estava pilotando o automotor; Que é usuário de maconha há cerca de dois anos; Que autoriza realizar a verificação em seu aparelho celular, afirma que, no registro de ligações, consta chamada realizada às 1:15PM, com duração de 25s. (vinte e cinco segundos), para LUIZ 999786362, como sendo a que utilizou para encomendar o entorpecente de LUIZ; Que, ao ouvir o áudio apresentado pela equipe de investigação desta Depol, o mesmo confirma se trata de um diálogo entre ele e LUIZ, que fora citado anteriormente pelo declarante” – grifos não originais.

[...]”.

Interrogado em Juízo, o acusado LUIZ FELIPE negou a prática da traficância, alegando, em sua versão, ter ligado para RENAN apenas para ele receber um dinheiro.

O acusado RENAN, do mesmo modo, negou em juízo a prática do crime de tráfico de drogas, sustentando que de fato recebeu uma ligação de LUIZ FELIPE, mas que este apenas lhe pediu para ir à praça central desta cidade para buscar a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais). Afirmou ainda, que pediu para o adolescente Alexsandro leva-lo até à praça. Sustentou, por fim, que a droga apreendida em sua residência era para seu consumo próprio.

Ocorre que, apesar de apresentar tal versão, o acusado não se desincumbiu de provar o alegado. Além disso, quando interrogado perante a Autoridade Policial, RENAN confessou o delito e, inclusive, apresentou detalhes de sua conduta delituosa. Nesse sentido

“[...]

Que na hora do almoço do dia 11/02/2018, foi até a praça do bairro Jardim São Paulo, em Mirassol D’Oeste, onde comprou 50g (cinquenta) gramas de Maconha de ‘um cara lá, não sei o nome, não conheço’; Que pagou R$ 100,00 (cem reais) pelo entorpecente, então trouxe para sua residência, onde passou a vender em porções pequenas ‘só de dez’; Que ‘não sei a hora’ que um rapaz mandou-lhe mensagem de teto encomendando R$ 40,00 (quarenta reais) de maconha; Que não sabe o nome do rapaz ‘nunca nem vi’; Que pediu ajuda a Alexsandro para ir até a praça.

[...]”.

Assim, não obstante a tese de insuficiência probatória proposta pela Defesa dos acusados, os depoimentos policiais prestados em juízo, aliado à apreensão dos entorpecentes e das explícitas contradições nas versões apresentadas pelos acusados, formam robusta prova e indubitável certeza acerca da perpetração do delito de tráfico de entorpecentes pelos increpados, demonstrando também, ser incabível a desclassificação para o crime previsto no art. 28, caput, da Lei 11.343/06.

Somando-se a isso, tem-se o fato de que, conforme relatório constante nos autos e depoimentos das testemunhas policiais, já existia suspeitas de que o réu LUIZ FELIPE estaria praticando o crime de tráfico de drogas nesta cidade, não se tratando, pois, de mero usuário.

Nesse sentido, oportuna também a transcrição do referido Relatório de Investigação n. 53/2018 constante às f. 38/39, realizado na data de 15 de fevereiro de 2018:

“[...] Nesta fase em andamento, dentre os suspeitos de participação, foi apontado e deferido quebra do sigilo e interceptação das comunicações telefônicas de LUIZ FELIPE MONEZI DE SOUZA, vulgo ‘LUIZINHO’, numeral VIVO (65) 99978-6362. Durante acompanhamento de suas ligações e troca de mensagens de texto, ficou evidente que LUIZ FELIPE estava praticando o crime de tráfico de drogas, associado a outras pessoas. Todavia, como ele mesmo relatou em áudio, estava desconfiado que suas ligações estavam sendo interceptadas, porque uma possível comparsa (GRACIELE DE JESUS SOUZA) fora presa enquanto transportava entorpecente desta região para a Capital. Conforme permitido em decisão judicial, acompanhamos em tempo real (SIGA-ME) às 13:15:30h., LUIZ FELIPE MONEZI recebe ligação do interlocutor (65) 99646-2346, com total de registro durou 45s. (quarenta e cinco segundos), cujo diálogo evidenciou que o interlocutor era usuário de entorpecentes e estava encomendando R$ 40,00 (quarenta reais), marcando transação para esquina da praça central, em frente à farmácia popular. Logo em seguida, às 13:17:05h., LUIZ FELIPE efetua ligação para o interlocutor (65) 99992-2431, com registro de 47s. (quarenta e sete segundos), determinando que este levasse o entorpecente até o usuário (áudios anexos). Imediatamente, desencadeamos diligências, quando presenciamos o momento em que RENAN SOARES DA SILVA, juntamente com o adolescente ALEXANDRO BATISTA DE PAULA, vendem uma porção de substância análoga à maconha a LEANDRO ENRIQUE SILVA RODRIGUES. Sendo todos presos/apreendidos em flagrante delito/ato infracional, bem como os entorpecentes apreendidos, conforme noticiado no boletim de ocorrência 2018.53278 e APFD. Durante oitivas, os envolvidos corroboraram os fatos coletados na operação e confirmam o envolvimento de LUIZ FELIPE MONEZI na prática deste tráfico de entorpecentes. [...]”.

Aliado ao relatório acima transcrito tem-se o teor da transcrição dos diálogos captados via interceptação telefônica entre o réu LUIZ FELIPE e o usuário Leandro, no momento em que este encomenda a porção de maconha pelo valor de R$ 40,00 (quarenta reais) e, posteriormente, a ligação entre LUIZ FELIPE e o acusado RENAN no momento em que ordena que este último transporte a porção de entorpecente anteriormente encomendada para ser entregue ao usuário Leandro, assim vejamos:

LEANDRO X LUIZ

“LEANDRO: Oi, oh Luiz, eu tô aqui na praça aqui pô!

LUIZ: na praça grande?

LEANDRO: É. Tô aqui em frente à escola nuns banquinho, num têm?

LUIZ: Ahrram.

LEANDRO: perto da drogaria popular aqui. É quarentão pô!

LUIZ: ahrram pôde crê!

LEANDRO: Tô esperando.

LUIZ: Segura a onda aí, já vai aí.

LUIZ X RENAN

LUIZ: Ow, tá na onde?

RENAN: em casa.

LUIZ: É... lá na esquina do Bertoldo lá.

RENAN: ah?

LUIZ: na esquina do Bertoldo lá.

RENAN: pôde crê.

LUIZ: lá na esquina da farmácia popular lá. Demora não, o guri tá esperando lá...quarentinha.

RENAN: ah?

LUIZ: quarenta!

RENAN: falou”.

Assim, não obstante a tese de insuficiência probatória proposta pelas Defesas dos acusados, tenho que não merece prosperar. Isso porque, os depoimentos policiais prestados em juízo, aliado à apreensão dos entorpecentes, relatórios policiais e das explícitas contradições nas versões apresentadas pelos acusados, formam robusta prova e indubitável certeza acerca da perpetração do delito de tráfico de entorpecentes pelos increpados, demonstrando também, ser incabível a desclassificação para o crime previsto no art. 28, caput, da Lei 11.343/06.

Nessa toada, impende consignar também, que as testemunhas policiais foram uníssonas e coerentes em seus depoimentos ao relatarem a ocorrência, narrando com riqueza de detalhes o crime objeto dos presentes autos. A propósito, é premente que se deixe claro, que os depoimentos dos policiais militares quando uníssonos e, corroborados por demais elementos probatórios, revestem-se de considerável valor probatório, senão vejamos:

A esse respeito, colhe-se da jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E, SUBSIDIARIAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – RÉU QUE ADMITIU A POSSE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E JUSTIFICOU SER USUÁRIO – TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS CIVIS RATIFICADOS EM JUÍZO E HARMÔNICOS, DANDO CONTA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO QUANTO À NARCOTRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se as provas produzidas nos autos – compostas pelos testemunhos judiciais de policiais civis que participaram da diligência, aliados às circunstâncias da prisão em flagrante e da apreensão da substância entorpecente –, formam um conjunto probatório coerente e desfavorável ao réu, autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes, resta inviável o pedido de absolvição por insuficiência probatória e a desclassificação para o delito de uso, mesmo porque, a eventual condição de usuário não exclui a de traficante, que por vezes vem a ser perpetrada para assegurar o próprio vício. Apelo defensivo conhecido e desprovido. (Ap 110211/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 07/12/2017).”

Oportuno ressaltar, ainda, que o fato de não ter sido localizada grande quantidade de substância ilícita, não enseja, per si, a desclassificação para o delito de previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06, isto porque, em virtude de sua fácil comercialização, aliada a dificuldade de se fazer grandes apreensões pela insuficiente estrutura da polícia investigativa, deve ser avaliada juntamente com circunstâncias outras que demonstrem a real intenção do agente, como podemos extrair dos autos, principalmente pelas circunstâncias do caso.

É sabido, pois, que traficantes se aproveitam da benesse legal que chega a premiar o usuário e agora praticam esta modalidade de mercancia chamada de “trabalho formiguinha”, ou seja, levam pouca quantidade de drogas, vendem rapidamente, voltam, buscam mais droga, vendem e se forem pegos pela polícia, alegam que são usuários.

Registre-se ainda, que o caso como o dos presentes autos está se tornando comum em nossa região, pois os traficantes quando são pegos com pequena quantidade dão como justificativa o uso e não comércio, tentando se livrar das reprimendas legais.

De ver assim, que as condutas dos denunciados subsumiram-se com perfeição à ação nuclear consubstanciada no verbo ‘vender’ ‘transportar’ e ‘guardar’ de substância entorpecente, inserta no art. 33 da Lei n° 11.343/06 para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico, figuras que ostentam a natureza de crime permanente, cuja consumação se alonga no tempo.

Tal modalidade criminosa insere-se entre aquelas que ofendem a columidade pública e, em particular, a saúde e que prescinde da concretização do dano para consumação porque se tratam de crimes de perigo abstrato.

O delito do art. 33 da Lei no 11.343/06 pode configurar-se como de ação múltipla e conteúdo variado, pois o agente que pratica, no mesmo conteúdo fático e sucessivamente mais de uma das ações descritas no tipo penal, responderá por crime único.

No mesmo diapasão, quem incide em qualquer das condutas definidas nos múltiplos núcleos do art. 33 da Lei de Tóxicos, deve ser havido como traficante, incumbindo à defesa o ônus de demonstrar o alegado porte para uso, hipótese não evidenciada nos autos, ante a comprovação da venda de substância entorpecente do tipo maconha pelo réu RENER, a mando do acusado LUIZ FELIPE, bem como pela forma como foram encontrados os demais entorpecentes, 12 (doze) porções guardadas na residência de RENER e a quantia de 99 (noventa e nove) reais em notas pequenas.

Diante disso, verificando que os elementos indiciários atinentes à autoria delitiva suscitados no âmbito investigativo restaram completamente evidenciados no âmbito judicial, a condenação é medida escorreita, eis que respaldada em seguros elementos de provas já submetidos ao crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Considerando ainda, que no crime de tráfico de drogas praticado pelos acusados teve o envolvimento de pessoa menor de idade, consubstanciado pelo adolescente Alexsandro Batista de Paula, de 17 (dezessete) anos de idade à época do fato, a qual auxiliou os acusados RENER e LUIZ FELIPE no transporte e venda de drogas, reconheço a presença da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06.

Outrossim, importante salientar que a Lei 11.343/2006 traz em seu art. 33, § 4o, uma causa de diminuição de pena para os crimes contemplados no caput e § 1o do aludido artigo, causa esta que deve ser aplicada, quando preenchidos os requisitos autorizadores do benefício nos casos de condenação, consoante os termos do dispositivo doravante transcrito:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

(...)

§ 4o. Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Na hipótese dos autos, verifico que o denunciado LUIZ FELIPE MONEZI DE SOUZA não faz jus ao benefício estampado no art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006, em razão dos indícios de que estava se dedicando à atividades criminosas. Isso porque, além da presente ação penal, o acusado também responde criminalmente pelo mesmo delito de tráfico de drogas, nos autos de Ação Penal de n. 1436-72.2015-811.0038 – Cód. 62817, oriundo do Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, sendo, inclusive, condenado pela prática do ilícito.

Nesse sentido é o entendimento compartilhado pelo Egrégio Tribunal do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA – ALMEJADO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4.o DA LEI N.o 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – EVIDÊNCIA DE QUE O APELANTE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS PELO REGISTRO DE OUTROS PROCEDIMENTOS CRIMINAIS EM CURSO –Para a incidência do redutor previsto no §4.o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006, é necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos legais: a) o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; e d) não integre organização criminosa. O fato de o apelante responder a outros procedimentos criminais, um deles também pelo delito de tráfico de entorpecentes e outro pelo crime de roubo majorado – o qual, inclusive, foi praticado pouco depois de ser libertado nos autos em que se apura o primeiro crime de narcotráfico –, demonstra dedicação às atividades ilícitas, autorizando a conclusão pelo não preenchimento dos requisitos legalmente exigidos para a concessão da benesse prevista no §4.o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006 (Ap 43780/2018, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 17/07/2018)

2. DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (Art. 35 da Lei 11.343/2006).

Foi imputada aos réus RENAN e LUIZ FELIPE, a prática do delito associação para o tráfico, 35, caput, lei 11.343/2006.

Antes de adentrar ao exame do mérito, propriamente dito, insta consignar que para a caracterização deste delito, é necessária a prova da existência do ‘animus associativo’ e não apenas da coautoria eventual, ou seja, deve existir a estabilidade e permanência entre os réus para a prática de qualquer dos verbos, previsto no art. 33, caput e §1o, e 34, da Lei 11.343/2006, uma verdadeira ‘societas sceleris’ em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado.

Em outras palavras, a condenação pelo crime de associação deve ser lastreada em provas que indiquem de forma isenta de dúvida que os envolvidos sejam efetivamente integrantes de um grupo coeso e permanente, criado com o fim específico de fomentar o tráfico de entorpecentes.

De fato, as provas coligidas evidenciam o liame subjetivo entre os réus na execução do delito de tráfico, contudo, insuficientes para caracterizar a existência de uma associação entre eles com intuito de praticar, reiteradamente ou não, a mesma conduta.

Nesse ponto, conquanto os acusados neguem em juízo, as contraditórias versões apresentadas não oferecem guarida à negativa, mormente diante da circunstância do delito, que revelam prévio ajuste para a prática criminosa, ressaltando que, conforme apontado pelas declarações das testemunhas policiais, relatórios investigativos e confissão extrajudicial do réu RENAN, restou demonstrado que este adquiriu a substância entorpecente e que, a pedido de LUIZ FELIPE, que por sua vez, havia recebido a encomenda de uma porção de drogas do usuário Leandro, vendeu a referida porção a este último.

Todavia, como salientado alhures, tenho que o conjunto probatório é bastante frágil ao apontar a ocorrência da associação para o tráfico, à míngua de fatos que evidenciem a estabilidade e permanência entre os réus, não se mostrando propício a sustentar um decreto condenatório, razão pela qual a absolvição quanto ao crime previsto no art. 35, caput, da Lei no 11.343/2006 deve prevalecer.

A corroborar o exposto, vejamos o entendimento da jurisprudência pátria:

“Apenas quando presentes elementos de prova a desvelar que os agentes estavam finalisticamente unidos, de forma estável e duradoura, para o cometimento da traficância, a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico se mostra imperativa. 2. Não havendo nos autos provas que demonstrem, de forma hialina, a ingerência da acusada na suposta prática criminosa, imperioso um juízo absolutório, vez que a existência de dúvida objetiva quanto à autoria deve ser interpretada em favor do réu [in dubio pro reo!]. (Ap 177198/2015, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 30/05/2017)”

Nesse caso, impende aqui destacar que se a persecução penal, por meio da acusação, se propõe provar o fato típico e antijurídico descrito na denúncia, mas se ao término da instrução pairam dúvidas acerca da autoria e da materialidade, o fato não pode ser tido como provado, vez que, em direito, máxime no campo penal e processual penal, alegar e não demonstrar cabalmente é o mesmo que nada dizer.

Portanto, ausentes a elementar do tipo previsto no art. 35, caput, da Lei no 11.343/2006, imperativa a absolvição dos denunciados por ausência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva manifesta na denúncia para CONDENAR os acusados LUIZ FELIPE MONEZI DE SOUZA e RENAN SOARES DA SILVA, já qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006 e ABSOLVÊ-LO do delito previsto no art. 35, caput, c.c. art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, com fundamento no art. 386. VII, do Código de Processo Penal. (...)”

Em análise aos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo inquérito policial (Id. 35884080), auto de prisão em flagrante (Id. 35884081), termo de depoimento (Id. 35884082), termo de apreensão (Id. 35884083), laudo preliminar de constatação (Id. 35884085), autorização de busca domiciliar (Id. 35884086), termo de declarações (Id. 35884087/35884090), termo de qualificação (Id. 35885574), relatório de investigação (Id. 35885577), boletim de ocorrência (Id. 35885582/35886985), laudo de constatação (Id. 35885586), termo de qualificação (Id. 35885589) e relatório policial (Id. 35886457).

Aduz do laudo pericial que o material possuía 39,38g (trinta e nove gramas e trinta e oito centigramas), apresentando resultado positivo para
maconha
.

Do mesmo modo, a prova da autoria delitiva é inconteste, especialmente pelos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela apreensão, bem como pelos demais elementos probatórios constantes dos autos.

O apelante Renan Soares da Silva, em seu depoimento prestado na fase inquisitiva, informou que:

“(..) QUE na hora do almoço do dia 11/02/2018, foi até praga do bairro Jardim São Paulo, em Mirassol D'Oeste, onde comprou 50g (cinquenta) gramas de Maconha de "um cara Ia, não sei o nome, não conheço"; QUE pagou R$ 100,00 (cem reais) pelo entorpecente, então trouxe para sua residência onde passou a vender em porções pequenas "só de dez"; QUE "não sei a hora" que um rapaz mandou-Ihe mensagem de texto encomendando R$ 40,00 (quarenta reais) de maconha; QUE não sabe o nome do rapaz "nuca nem vi"; QUE pediu ajuda a ALEXANDRO para ir até a praga, central da cidade onde estaria o tal rapaz; QUE informou a ALEXANDRO o que iria fazer ali’, porém não pagou, nem iria pagar nada à ele; QUE ALEXANDRO, utilizando a motocicleta do genitor dele, levou o interrogando até a praça central da cidade, onde encontrou com o rapaz, em frente Aguarios lanchonete, à quem entregou uma porção de maconha e recebeu R$ 40,00 (quarenta reais) como forma de pagamento; QUE voltou para sua residência, guardou dinheiro junto com outros que já havia ganhado por outras vendas; QUE logo em seguida dirigiu-se a esta delegacia, onde deveria prestar declarações acerca da pratica do crime de condução de veículo sem CNH; QUE quando estava na recepção desta delegacia, foi inquirido acerca do tráfico, então acabou por confessar a pratica e acompanhou os policiais até sua residência, onde apreenderam R$ 99,00 (noventa nove reais) e 12 (doze) porções de maconha, que o interrogando guardava na gaveta de uma guarda-roupas; QUE confirma ser sua voz no áudio anexo ao relatório, quando seu amigo "LUIZINHO" "me passou o corre", porém afirma que não estava associado a ele; QUE autorizou realizar vistoria em seu aparelho celular e confirma que a ligação cujo áudio está presente no relatório, foi registrada como recebida as 13:17h, do numeral 065999786362 Luizim, com duração de 28s (vinte oito segundos); QUE LUIZ FELIPE não tinha participação no entorpecente apreendido "só me passou o corre"; QUE não pagaria nada a LUIZ; QUE este foi primeiro "corre" que LUIZ repassou ao interrogando "foi a primeira vez estava começando agora" (...)”

Em juízo o apelante Renan Soares da Silva, retificou seu depoimento prestado na fase inquisitiva e negou a prática delitiva. Informou que recebeu realmente ligação do acusado Luiz Felipe, porém este apenas pediu para que fosse a praça central da cidade e buscasse a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais). Alegou que encontrou o Alexsandro quando estava indo e pediu para que este o levasse até o local. Ademais, sustentou que o entorpecente apreendido em sua residência era para seu próprio uso e que tinha adquirido dois dias antes de ser preso e pagou o valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais). Esclareceu que o dinheiro encontrado em sua casa era de uma diária que havia feito um dia antes da apreensão.

O apelante Luiz Felipe Monezi de Souza, perante a autoridade policial, asseverou:

“(...)
QUE neste ato tomou conhecimento do inteiro teor do depoimento do EPC JORGE ALVES CASSIANO, inserido nos autos, no qual imputa ter ouvido áudios na Operação Resquício, envolvendo o interrogando e RENAN. mencionando-se nesse diálogo por celulares a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais), "quarenta", "quarentinha", referindo-se, segundo análise do policial mencionado, à droga (maconha), bem como o teor dos interrogatório de RENAN SOARES DA SILVA, no qual imputa a atividade de tráfico de drogas tendo como seu comparsa o interrogando, então este (interrogando) alega que não se recorda de que nesse dia 15/02/2018 se estivera com RENAN: QUE nega ter mantido qualquer conversa telefônica relativa a tráfico de drogas com qualquer pessoa, QUE alega que é usuário e que não estava vendendo droga com RENAN a pessoa de LEANDRO. citado nos autos; QUE com relação ao número de celular 65 99978-6362 alega que não é seu, mas que já o utilizou, tendo-o emprestado de uma "menina", mas não se recorda quem era tal menina; QUE ciente do relatório acostado as folhas 28/29 alega que não dialogou com RENAN SOARES DA SILVA e/ou ALEXANDRO BATISTA DE PAULA (este adolescente) para efetuar entrega de droga (maconha) a LEANDRO ENRIQUE SILVA RODRIGUES, no dia 15/02/2018, ocasião em que desenvolvidas as diligências policiais então RENAN SOARES DA SILVA fora preso em flagrante; QUE conhece RENAN SOARES DA SILVA desde criança. pois cresceram juntos. sendo amigos; QUE também conhece ALEXANDRO BATISTA DE PAULA desde moleques; QUE não conhece a pessoa de LEANDRO ENRIQUE SILVA RODRIGUES; QUE neste ato foram reproduzidos os áudios acerca da interceptação telefônica que culminou com as diligências e prisão em flagrante de RENAN SOARES, objeto de investigações nestes autos. ao passo que o interrogando alega que não reconhece como sendo sua voz uma dos interlocutores com a pessoa de RENAN, cujo CD encontra se anexados aos autos; (...)”

Em juízo, o apelante Luiz Felipe Monezi de Souza, negou a prática delitiva, informando que não pediu para o acusado Renan entregar entorpecentes, apenas que fosse até a praça central da cidade para receber o valor de R$ 40,00 (quarenta reais), com o Leandro.

A testemunha Leandro Enrique Silva Rodrigues, na fase inquisitiva informou:

“(...) QUE pouco antes das 13h de hoje veio da cidade Cidade de Gloria D'Oeste, para esta no intuito de comprar um caderno e maconha; QUE inicialmente foi ao mercado São José no centro desta cidade, onde comprou o caderno e logo depois ligou, para LUIZ, através do telefone (65) 99978-6362, à quem pediu R$ 40,00(quarenta reais) em maconha, informando que estava em frente é uma farmácia, na esquina da praça central; QUE depois de poucos minutos, uma motocicleta Honda Titan, cor vermelha, estacionou ao lado da praça, em frente a uma lanchonete, então dois ocupantes da motocicleta sentaram em um banco em frente, ficaram aguardando; QUE sentou ao lado de um dele, entregou-lhe o dinheiro, então ele entregou uma porção de maconha ao declarante; QUE os dois rapazes saíram na motocicleta e o declarante tomou direção ao centro, então quando transitava pela avenida principal, foi abordado por dois policiais civis, que apreenderam o entorpecente; QUE foi conduzido até esta delegacia, onde relatou os fatos acima; QUE depois de alguns minutos, quando estava na cela desta delegacia, viu os policiais chegarem com o rapaz que entregou-lhe o entorpecente; QUE esta é a segunda vez que adquire entorpecente de LUIZ; QUE pegou o numeral de telefone de LUIZ com um outro usuário de maconha da cidade e Gloria; QUE a primeira vez que comprou de LUIZ foi há cerca de 50 (cinquenta) dias, quando procedeu do mesmo jeito, chegou nesta cidade, ligou para ele encomendando, depois de alguns minutos concretizaram o negócio na praça central; QUE anteriormente não conhecia RENAN, o rapaz que entregou-lhe o entorpecente nesta data; QUE acredita que RENAN esteja associado com LUIZ, porque afirma que ligou para este segundo através do numeral acima descrito; QUE não conhece quem estava pilotando o automotor; QUE é usuário de maconha há cerca de dois anos; QUE autoriza realizar verificação em seu aparelho de celular, afirma que no registro de ligações consta chamada realizada às 1:15pm com duração de 25s (vinte cinco) segundos para "Luís" 999786362, como sendo a que utilizou para encomendar o entorpecente de LUIZ; QUE ao ouvir o áudio apresentado pela equipe de investigação desta depol o mesmo confirma se tratar de um diálogo entre ele e LUIZ, que fora citado anteriormente pelo declarante; (...)”

Cumpre informar, que a testemunha Leandro Enrique Silva Rodrigues, não foi localizada para prestar esclarecimentos em juízo, conforme consta na certidão de Id. 35887991.

Trago o depoimento da testemunha Alexandro Batista de Paula, prestado na fase inquisitiva, e devidamente resumido pelo juiz sentenciante (Id. 35885634):

“(...) Que, por volta das 13 horas, estava indo em direção a residência de seu colega RENAN, pois são amigos desde infância; Que, antes de chegar na casa de RENAN, o mesmo o encontrou e pediu que o levasse até a praça central da cidade (pois estava pilotando a moto de seu pai), mas que não falou o motivo; Que não é usuário de drogas; Que não sabe informar se RENAN é usuário de drogas; Que, ao chegar a praça, ficou sentado na moto parado e RENAN desceu, foi andando até os bancos que ficam na parte central da praça; Que pode observar que um cara (LEANDRO) parou para conversar com RENAN, mas que não viu nenhum deles pegando nada ou trocando nada; Que, assim que o rapaz foi embora, RENAN se aproximou novamente e falou para irem embora” (...), (f. 14 do IP) - grifos do subscritor [...] (Depoimento prestado em fase de inquérito pelo adolescente Alexsando Batista).”

Em juízo, a testemunha Alexsandro Batista de Paula, informou que estava indo cortar o cabelo quando encontrou com o acusado Renan, sendo que este lhe pediu para leva-lo na praça central da cidade. Esclareceu que ficou encostado na motocicleta enquanto o acusado Renan sentou no banco da praça e que um rapaz sentou para conversar com ele. Alegou que após o rapaz ter saído, Renan pediu para que fossem embora.

Corroborando, temos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão do apelante, os quais merecem total credibilidade, visto que estão em consonância com as demais provas contidas nos autos.

O Policial Civil, Jorge Alves Cassiano, perante na autoridade policial informou:

“(...)
QUE é policial civil lotado nesta delegacia de polícia e que atua no núcleo de inteligência onde nesta tarde recebeu informações de que na praça central da cidade teriam alguns suspeitos da pratica de crime de tráfico de drogas o que passa a transcrever o boletim de ocorrência "QUE NA DATA E HORA ACIMA DESCRITO, DURANTE TRABALHOS DE INVESTIGACAO ACERCA DE MEDIDAS CAUTELARES, ESTA EQUIPE DE POLICIAIS CIVIL ACOMPANHOU UM AUDIO PRODUZIDO PELO SUSPEITO LUIZ FELIPE MONEZI DE SOUZA, QUANDO RECEBEU LIGACAO DE UM INTERLOCUTOR INFORMANDO QUE ESTAVA EM FRENTE A ESCOLA BERTOLDO FREIRE NO CENTRO DESTA CIDADE. ESTE INTELOCUTOR AFIRMOU #É QUARENTAO PO... TO TE ESPERANDO AQUI#. QUE LOGO EM SEGUIDA, LUIZ FELIPE, LIGA PARA OUTRO INTERLOCUTOR. DETERMINANDO QUE FOSSE ATÉ O PRIMEIRO #DEMORANDO NÃO PORQUE O MENINO ESTÁ ESPERANDO LÁ, É QUARETINHA#. QUE IMEDIATAMENTE, COM AUXILIO DA INVESTIGADORA TELMA TOMOKO, UTILIZANDO VEÍCULO DESCARACTERIZADO, POSICIONARAM A UMA DISTÂNCIA SEGURA DO LOCAL MENCIONANDO, ONDE INSTANTE DEPOIS CHEGARAM DOIS OCUPANTES EM UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN PLACA JZ 319, QUE SE SENTARAM EM UM BANCO EM FRENTE LANCONHETE AQUARIUS. INSTANTE EM QUE CHEGOU UM TERCEIRO QUE SENTOU AO LADO. INSTANTE EM QUE O SUSPEITO QUE CHEGOU NA GARUPA DO AUTOMOTOR, ENTREGOU ALGO A ESTE QUE REPASSOU ALGO A AQUELE, MOMENTO EM QUE OS OCUPANTES DA MOTOCICLETA SAIRAM EM ALTA VELOCIDADE, ENQUANTO O TERCEIRO, SAIU ANDANDO PELAS RUAS DO CENTRO; QUE A EQUIPE CONSEGUIU ABORDAR ESTE TERCEIRO JÁ NA AVENIDA CENTRAL DA CIDADE, SENDO IDENTIFICADO COMO SENDO LEANDRO ENRIQUE SILVA RODRIGUES; QUE FOI CONDUZIDO ATE ESTA DELEGACIA, SENDO ENCONTRADO EM SUA CUECA UMA PORCAO ANALOGA A MACONHA; QUE AO SER INQUIRIDO LEANDRO CONFIRMOU QUE MINUTOS ANTES, HAVIA LIGADO PARA UM CONHECIDO CHAMADO DE #LUIZINHO#, ENCOMENDANDO R$ 40,00 (QUARENTA REAIS) DE #CHA#, MARCANDO ENCONTRO NA ESQUINA DA PRAÇA, EM FRENTE A ESCOLA; QUE LEANDRO CONFIRMOU OS FATOS ACIMA DESCRITOS, ENTÃO IMEDIATAMENTE COM AUXILIO DA POLICIAL CIVIL TELMA TOMOKO E DO ESCRIVÃO HÉLIO APARECIDO, REALIZARAM DILÊNNCIAS NO INTUITO DE LOCALIZAR E PRENDER LUIZ FELIPE, PORÉM NÃO FORA LOCALIZADO; CONTUDO COM ENDEREÇO DO LICENCIAMENTO DO AUTOMOTOR UTILIZANDO NO CRIME (TITAN150 PLACA JZY 3194 COR VERMELHA), LOCALIZARAM O ADOLESCENTE ALEXANDRO BATISTA DE PAULA, EM SUA RESIDÊNCIA NA RUA CESAR LATES, N.624, BAIRRO JARDIM POPULAR, ONDE TAMBÉM APREENDERAM A MOTOCICLETA; QUE ALEX TAMBÉM CONFIRMOU OS FATOS E RELATOU QUE RENAN SOARES DA SILVA HAVIA SE DIRIGIDO PARA ESTA DELEGACIA, PARA PRESTAR DECLARAÇÕES ACERCA DE ENVOLVIMENTO EM OUTRO CRIME; QUE IMEDIATAMENTE A EQUIPE DE POLICIAS CIVIL RETORNARAM A ESTA DELEGACIA. ONDE ENCONTRARAM RENAN SOARES DA SILVA, QUE DIANTE DO APONTAMENTO DOS OUTROS SUSPEITOS, ACABOU POR CONFESSAR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILICITO DE ENTORPECENTES COM LUIZ FELIPE, OU SEJA, A VENDA DO ENTORPECENTE A LEANDRO, BEM COMO RELATOU E ACOMPANHOU OS POLICIAIS ATÉ SUA RESIDÊNCIA, ONDE FORAM APREENDIDAS 12 (DOZE) PORÇÕES ANALOGAS A MACONHA E R$ 99,00(NOVENTA REAIS) EM CÉDULAS DIVERSAS; QUE RENAN AFIRMOU QUE NA APREENSÃO DESSES VALORES, ESTAVA O VALOR DE R$40,0 (QUARRENTA REAIS) RECEBIDOS PELA VENDA DO ENTORPECENTE A LEANDRO, QUE AFIRMOU AINDA QUE ALEX NÃO RECEBEU NADA POR LEVA-LO ATÉ O LOCAL DA VENDA O ENTORPECENTE, PORÉM ESTAVA CIENTE DA TRAFICÂNCIA. QUE ALEXANDRO FOI CONDUZIDO A ESTA DELEGACIA JUNTAMENTE COM SUA GENITORAS (...)”

Trago o depoimento do Policial Civil Jorge Alves Cassiano, prestado em juízo, e devidamente transcrito pelo juiz singular na sentença (Id. 35885633/35885634):

“[...] Testemunha: Bom, tinha uma investigação anterior correndo, na época sigilosa até então, e coube a mim acompanhar alguns atos dessas diligências e no dia, a data não me recordo exatamente, mas logo após o almoço, acompanhando essas investigações sigilosas, tive a informação de que inicialmente, até aquele momento, alguém iria entregar a um rapaz que estava na cidade, esperando em frente a praga central, próximo a escola. Aí solicitei imediatamente, chegando lá, avistamos de longe, como eram várias pessoas, não tínhamos visão exata de quem seria, mas pelas características identificamos um rapaz que estava sentado ao lado da escola, chegou uma moto com dois ocupantes e esses dois ocupantes sentaram em um banco ao lado da igreja, aí ele foi em direção aos dois ocupantes da moto. Desceram, conversaram entre eles, sentaram um do lado do outro, levaram a mão, como alguém entregando e pegando algo, o garupa voltou, sentou na moto, ai eles passaram ao lado da gente com a moto, aí nós observamos a placa da moto. Aí tentamos abordar quem a gente imaginava que fosse o usuário de drogas, devido ao transito, conseguimos abordar na avenida o rapaz com uma porção de drogas. Questionado, ele afirmou que tinha comprado a droga naquele momento, de alguém com as características da moto que a gente tinha identificado. A partir da placa, identificamos o proprietário da motocicleta, fomos até a residência, e lá na residência encontramos a motocicleta do adolescente. Nisso ele negou, mas posteriormente disse que tinha levado o RENAN a praça e o RENAN teria entregue, vendido droga. Segundo ele, de início não sabia o que era, mas que imaginava que o RENAN iria entregar. Ai depois, abordamos o RENAN já chegando na Delegacia, porque por coincidência, ele tinha uma intimação, aí identificamos que era o mesmo rapaz que tinha entregado a droga, foi dado voz de prisão, depois ele que na residência dele tinha outras porções de maconha. Aí foi apresentado durante o interrogatório, o Delegado determinou a elaboração de relatório com a transcrição dos áudios do diálogo que prova essa associação entre eles [...].

Promotor: O senhor então estava participando de um procedimento sigiloso, interceptação, aí nesse áudio foi captado uma conversa com um usuário pedindo droga pela quantia de R$ 40,00 (quarenta reais).

Testemunha: isso, porque o alvo era o LUIZ MONEZI, [...] Alguém ligou para o LUIZ pedindo R$ 40,00 (quarenta reais), que na gíria a gente sabia que era droga, e indicando o local. AI imediatamente o LUIZ ligou para alguém, não falou o nome, mas ligou para o RENAN, e falou RENAN o menino está esperando ao lado da escola quarenta reais. Aí nos deslocamos e visualizamos e depois apreendemos o entorpecente com um e fizemos a prisão do outro. [...]

Promotor: Nessa conversa informal, ele falou que era a primeira vez que tinha feito essa negociação?

Testemunha: Não, ele falou que já tinha o telefone do LUIZ porque ele já tinha comprado anteriormente com ele.

Promotor: Quando houve essa negociação, os ocupantes da moto estavam sem capacete?

Testemunha: Sim. [...] A identificação foi pelas características físicas e vestimentas.

Promotor: Aí o usuário acabou por admitir que comprou de fato por negociação via telefônica.

Testemunha: isso, ele falou que ligou para o ‘LUIZINHO’.

Promotor: Aí o RENAN iria prestar um depoimento na Delegacia e já foi preso nessa ocasião?

Testemunha: isso, porque não deu para abordar, no momento éramos apenas em dois, e até então não tínhamos certeza de que houve realmente a entrega da droga. Porque o processo de trafico as vezes é complicado, os caras marcam para encontrarem em outro local, aí na circunstância ali não dava para abordar, porque estávamos apenas em dois, três usuários e mais pessoas, porque é um local de trânsito bastante intenso naquela praça, bastante gente. E em vista a não contaminar a investigação sigilosa anterior, para não revelar a investigação sigilosa, abordamos logo em seguida.

Promotor: E ai o RENAN admitiu prontamente? Houve identificação, o menor era o piloto e o RENAN era o garupa que efetivamente entregou o entorpecente... Houve essa identificação policial..

Testemunha: isso, porque logo em seguida da abordagem do usuário, confirmando que tinha comprado, nós partimos para a motocicleta, tentar localizar o motoqueiro e o garupeiro né. Aí já tínhamos conseguido a informação lá de que era o RENAN. Já tinha conversas anteriores acompanhadas que identificavam o interlocutor como sendo o RENAN. Ai fomo aos adolescente, e o adolescente acabou confirmando que levou lá, usou a motocicleta do pai, para levar o RENAN até a praça. [...]

Promotor: Na conversa com o RENAN, ele já admitiu prontamente já?

Testemunha: De início não, falei que tinha abordado o rapaz e que ele tinha reconhecido ele como sendo quem tinha entregado a droga. Ai como já tinha dado voz de prisão, a Autoridade falou que já ensejava uma busca na residência, aí ele acabou confessando, porque falou que não queria que a mãe dele fosse presa ou alguém da casa.

Promotor: Ai provou que na residência havia mais entorpecentes?

Testemunha: Sim. E o dinheiro que ele havia ganhado com aquela venda.

Promotor: E a droga estava onde?

Testemunha: Na gaveta de uma guarda-roupa.

Promotor: O próprio RENAN quem indicou ou foi pelas buscas?

Testemunha: Não, ele mesmo quem indicou. [...]

Promotor: A droga estava junto com o dinheiro?

Testemunha: Eu acredito que estavam na mesma gaveta.

Promotor: As notas eram de pequeno valor?

Testemunha: De vinte, eram picadas, e as porções [de drogas] que estavam separadas eram indicação de valores de vinte ou mais.

Promotor: Se fosse vender toda a quantidade de droga, iria resultar em quanto?

Testemunha: Eu baseio em torno de trinta a quarenta reais por porção. Tinha doze porções.

Promotor: Então seria mais de quatrocentos reais... [...] O LUIZ FELIPE, o senhor já conhecia ele de outras investigações?

Testemunha: Ele estava sendo investigado por possível participação de outros crimes né, eu recordo de um fato em que ele foi preso em Araputanga, por outro tráfico, eu estava acompanhando as investigações em funções secundarias, mas até então não participei da prisão. [...]” .(Depoimento judicial prestado pela testemunha Jorge Alves Cassiano)”

A Policial Civil, Telma Tomoko Aburaya, perante a autoridade policial asseverou:

“(...)
QUE é policial civil lotada nesta delegacia de policia civil, quando no plantão desta tarde fora designada a auxiliar o policial civil Jorge Alves em uma ocorréncia de tráfico de drogas conforme relatado a seguir "QUE NA DATA E HORA ACIMA DESCRITO, DURANTE TRABALHOS DE INVESTIGAÇÃO ACERCA DE MEDIDAS CAUTELARES, ESTA EQUIPE DE POLICIAIS CIVIL ACOMPANHOU UM AUDIO PRODUZIDO PELO SUSPEITO LUIZ FELIPE MONEZI DE SOUZA. QUANDO RECEBEU LIGAÇÃO DE UM INTERLOCUTOR INFORMANDO QUE ESTAVA EM FRENTE A ESCOLA BERTOLDO FREIRE NO CENTRO DESTA CIDADE. ESTE INTELOCUTOR AFIRMOU #É QUARENTÃO PO... TO TE ESPERANDO AQUI#. QUE LOGO EM SEGUIDA, LUIZ FELIPE. LIGA PARA OUTRO INTERLOCUTOR, DETERMINANDOQUE FOSSE ATE O PRIMEIRO #DEMORANDONAO PORQUE O MENINO ESTA ESPERANDO LA, E QUARENTINHA#. QUE IMEDIATAMENTE, COM AUXILIO DA INVESTIGADORA TELMA TOMOKO, UTILIZANDO VEÍCULO DESCARACTERIZADO, POSICIONARAM A UMA DISTÂNCIA SEGURA DO LOCAL MENCIONANDO, ONDE INSTANTE DEPOIS CHEGARAM DOIS OCUPANTES EM UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN PLACA JZ 319, QUE SE SENTARAM EM UM BANCO EM FRENTE LANCONHETE AQUARIUS. INSTANTE EM QUE CHEGOU UM TERCEIRO QUE SENTOU AO LADO. INSTANTE EM QUE O SUSPEITO QUE CHEGOU NA GARUPA DO AUTOMOTOR, ENTREGOU ALGO A ESTE QUE REPASSOU ALGO A AQUELE, MOMENTO EM QUE OS OCUPANTES DA MOTOCICLETA SAIRAM EM ALTA VELOCIDADE, ENQUANTO O TERCEIRO, SAIU ANDANDO PELAS RUAS DO CENTRO; QUE A EQUIPE CONSEGUIU ABORDAR ESTE TERCEIRO JÁ NA AVENIDA CENTRAL DA CIDADE, SENDO IDENTIFICADO COMO SENDO LEANDRO ENRIQUE SILVA RODRIGUES; QUE FOI CONDUZIDO ATE ESTA DELEGACIA, SENDO ENCONTRADO EM SUA CUECA UMA PORCAO ANALOGA A MACONHA; QUE AO SER INQUIRIDO LEANDRO CONFIRMOU QUE MINUTOS ANTES, HAVIA LIGADO PARA UM CONHECIDO CHAMADO DE #LUIZINHO#, ENCOMENDANDO R$ 40,00 (QUARENTA REAIS) DE #CHA#, MARCANDO ENCONTRO NA ESQUINA DA PRAÇA, EM FRENTE A ESCOLA; QUE LEANDRO CONFIRMOU OS FATOS ACIMA DESCRITOS, ENTÃO IMEDIATAMENTE COM AUXILIO DA POLICIAL CIVIL TELMA TOMOKO E DO ESCRIVÃO HÉLIO APARECIDO, REALIZARAM DILÊNNCIAS NO INTUITO DE LOCALIZAR E PRENDER LUIZ FELIPE, PORÉM NÃO FORA LOCALIZADO; CONTUDO COM ENDEREÇO DO LICENCIAMENTO DO AUTOMOTOR UTILIZANDO NO CRIME (TITAN150 PLACA JZY 3194 COR VERMELHA), LOCALIZARAM O ADOLESCENTE ALEXANDRO BATISTA DE PAULA, EM SUA RESIDÊNCIA NA RUA CESAR LATES, N.624, BAIRRO JARDIM POPULAR, ONDE TAMBÉM APREENDERAM A MOTOCICLETA; QUE ALEX TAMBÉM CONFIRMOU OS FATOS E RELATOU QUE RENAN SOARES DA SILVA HAVIA SE DIRIGIDO PARA ESTA DELEGACIA, PARA PRESTAR DECLARAÇÕES ACERCA DE ENVOLVIMENTO EM OUTRO CRIME; QUE IMEDIATAMENTE A EQUIPE DE POLICIAS CIVIL RETORNARAM A ESTA DELEGACIA. ONDE ENCONTRARAM RENAN SOARES DA SILVA, QUE DIANTE DO APONTAMENTO DOS OUTROS SUSPEITOS, ACABOU POR CONFESSAR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILICITO DE ENTORPECENTES COM LUIZ FELIPE, OU SEJA, A VENDA DO ENTORPECENTE A LEANDRO, BEM COMO RELATOU E ACOMPANHOU OS POLICIAIS ATÉ SUA RESIDÊNCIA, ONDE FORAM APREENDIDAS 12 (DOZE) PORÇÕES ANALOGAS A MACONHA E R$ 99,00(NOVENTA REAIS) EM CÉDULAS DIVERSAS; QUE RENAN AFIRMOU QUE NA APREENSÃO DESSES VALORES, ESTAVA O VALOR DE R$40,0 (QUARRENTA REAIS) RECEBIDOS PELA VENDA DO ENTORPECENTE A LEANDRO, QUE AFIRMOU AINDA QUE ALEX NÃO RECEBEU NADA POR LEVA-LO ATÉ O LOCAL DA VENDA O ENTORPECENTE, PORÉM ESTAVA CIENTE DA TRAFICÂNCIA. QUE ALEXANDRO FOI CONDUZIDO A ESTA DELEGACIA JUNTAMENTE COM SUA GENITORAS (...)”

Trago depoimento da Policial Civil Telma Tomoko Aburaya, em juízo, o qual foi devidamente transcrito pelo juiz singular na sentença (Id. 35885634):

“[...] Testemunha: Havia uma investigação em andamento, o policial que vai ser ouvido me pediu apoio. Em medida cautelar a gente já estava acompanhando a ação desse suspeito, então como já tinha notícias de que havia um comprador que pediu quarenta reais de entorpecente e marcaram um ponto de encontro, então já nos deslocamos para lá de antemão, e observamos então a ação dele, já havia um suspeito aguardando no local, logo em seguida chegou uma motocicleta com dois rapazes, então a gente acompanhou entregando algo para esse que estava sozinho aguardando ali em frente à escola. Após isso, a moto saiu acelerada, porém a gente conseguiu abordar o rapaz que então havia pedido o entorpecente. E com ele, encontramos uma porção, não vou lembrar agora o peso exato, mas era uma porção razoável de maconha. Então ele confessou que havia pedido para um tal de LUIZINHO. No momento em que a moto evadiu acelerada, a gente conseguiu copiar a placa da moto, aí em consulta aos sistemas corporativos, identificamos então o endereço que estava registrado nesta motocicleta, e então nos diligenciamos até esse endereço, que é a casa do ALEXANDRE, e lá, ele é menor de idade, então ele foi acompanhado com a mãe até a Delegacia, e em conversa com ele, ele realmente assumiu que havia pilotado a motocicleta para o amigo dele, RENAN. Ele falou que sabia que era uma entrega de entorpecente, a princípio ele falou que não iria receber nada em troca. Então logo em diligências entramos em contato com RENAN. Localizamos o RENAN, e aí questionado sobre a droga ele acabou confirmando e ainda disse que na sua residência havia mais entorpecentes. Então nos deslocamos até a residência dele e lá encontramos mais 12 (doze) trouxinhas, inclusive tinha dinheiro, e naquele bolo de dinheiro ele já havia guardado os quarenta reais que era da venda no instante que ele havia feito. [...]” .(Depoimento judicial prestado pela testemunha Telma Tomoko)”

Sabido e ressabido que os policias, civis ou militares, especialmente os que se encontravam no momento e no lugar do crime, não estão impedidos de depor, pois não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos, pela simples condição funcional. Ao contrário, possuem credibilidade, eis que como agente público na prática de ato administrativo, goza de presunção de boa-fé, ainda mais em crime de tráfico de drogas, ordinariamente resistido pela clandestinidade.

Neste sentido, trago entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“(...) 3.
Os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade, notadamente quando coerente e harmônicos com os demais elementos probatórios
. (...) (TJ-MG-APR: 10672170242651001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data de Publicação: 23/07/2019). ”

Este E. Tribunal de Justiça também conflui com o entendimento alhures, vejamos:

“(...)
O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal
” (TJMT - Recurso de Apelação Criminal n.o 13.083/2012 - 1a Câmara Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - Julgado em 15/01/2013). ”

Nos autos não se desvendam quaisquer dados que pudessem influenciar os policiais a atribuir o crime em comento ao apelante, a qual vale ressaltar, expôs a venda, entregou a consumo e forneceu, quantidade significativa de substância entorpecente popularmente conhecida por cocaína.

Deste modo, não podemos olvidar da aplicação do princípio da igualdade, estando também o policial sujeito, como qualquer outra testemunha, ao compromisso de dizer a verdade, estipulado no artigo 203 do Código de Processo Penal e caso o policial faça alguma afirmação falsa, o Magistrado determinará a instauração de inquérito para apurar crime de falso testemunho, isso com força no artigo 211 do mesmo diploma legal.

Logo, o depoimento dos policiais tem validade idêntica ao de qualquer outra pessoa e, como qualquer outro, se sujeita às sanções de falso testemunho. Portanto, o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição funcional, até porque, todo e qualquer depoimento tem valor relativo e, como tal, é analisado pelo juiz para formar a sua convicção.

In casu,
após as investigações e as interceptações telefônicas, foram encontrados na residência do acusado Renan, 39,38g (trinta e nove gramas e trinta e oito centigramas), apresentando resultado positivo para
maconha
.

É cediço que o tráfico de entorpecente é um delito de ação múltipla e conteúdo variado, em que se admitem várias condutas, mesmo porque, para a caracterização do crime de tráfico, delito que por sua própria natureza, é cometido na clandestinidade, basta indícios suficientemente seguros a conduzirem à condenação.

Por isso mesmo que destinação comercial, ou a prova da mercancia, não necessita ser direta, mas deve ser firmada quando os indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo harmônico a sustentar a distribuição comercial do entorpecente.

A faceta relativa à disseminação de substância entorpecente se agiganta perante os adolescentes e os que se encontram na “pré-adolescência”, pois até mesmo a clandestinidade e o distanciamento da sociedade honesta estão desaparecendo, envolvendo cada vez mais e mais pessoas, inclusive mães, que não raro, exercem a traficância sob o pálio da necessidade do sustento de seus filhos menores, mas sempre auxiliando a destruição das vidas dos menores dependentes e das respectivas famílias.

Ainda sobre o tráfico de drogas, a jurisprudência nos tem ressaltado:

“Por fim, o tráfico ilícito de drogas é um dos crimes que na atualidade causa maiores malefícios à sociedade. É o gerador de grandes infrações. O resultado por ele causado é assombroso, assustador, incontrolável, devastador. Crianças e adolescentes, que poderiam ser cidadãos úteis à pátria, dominados pela dependência toxicológica, para infelicidade dos familiares, se tornam vadios, aproveitadores, assassinos. Há estudos indicando que setenta e nove por cento de autores de crimes, em algumas cidades, apresentam testes de consumo de tóxicos.

Os traficantes, além do mais, sabem que fornecem aos dependentes uma espécie de veneno, que, mais cedo ou mais tarde, causará destruição do desditoso consumidor. É a droga, em suma, a principal causa da desenfreada onda de violência que está abalando todos os países.

Tantos malefícios advêm do nefando comércio que os chefes de Estados-membros da
ONU
e chanceleres desses países já chamaram a atenção para a necessidade de uma ação global e eficaz contra o tráfico. Por mercê de sua iniciativa, a Assembléia Geral da
ONU
aprovou uma série de resoluções, inclusive a convenção que declara o tráfico um ‘crime contra a humanidade’.

Intolerável permitir escapes na legislação de qualquer país para se conceder tratamento assaz liberal ao crime que constitui um flagelo da humanidade. ” (TJSP – 2a Câm.Crim. – v.u. – rel. Des. Silva Pinto – RT 810/598-9).”

Ressalto que na exposição de motivos da Lei Instrumental Penal, a
prova indiciária
, também chamada
circunstancial
, tem o mesmo valor das provas diretas, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra. Assim, indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável aos acusados.

Bem a propósito o lembrete do Professor e Procurador de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Walter Coelho, sobre o valor da prova indiciária em matéria criminal:

“Importante também é aqui relembrar e enfatizar que a prova indiciária, conquanto seja uma prova indireta, não comporta, de antemão, teorizações tendentes a rebaixá-la em sua importância ou valor de convencimento. Improcede, pois, concebê-la como uma prova imperfeita ou semiplena, insuficiente para gerar aquela convicção necessária a uma decisão condenatória, dando-lhe, inclusive, a conotação de prova subsidiária, mero início ou ponto de partida para maiores esclarecimentos das chamadas provas diretas.

Como qualquer outra espécie
probatória, os indícios, na sua realidade prática, é que poderão
ter
maior ou menor credibilidade ou valor elucidativo. No caso concreto, pois, é que eles poderão ser perfeitos ou imperfeitos; manifestos ou contingentes; próximos ou remotos; leves, ponderáveis ou veementes; enfim, suficientes ou insuficientes – classificações essas de importância relativa – sem esquecer que o decisivo, nesta matéria, é a final apreciação crítica da prova (tanto direta, como indireta) em seu conjunto.

Aliás, em matéria probatória, tenha-se sempre presente o moderno sistema do ‘livre convencimento’, que não aceita a prévia catalogação avaliativa e hierárquica das provas, de elaboração legislativa (sistemas das ‘provas legais’ e seu corolário da ‘certeza legal’). A possível e eventual predominância de uma categoria probatória sobre outra há de fazer-se sempre de forma particularizada, no âmbito específico do caso ‘sub judice’: hierarquia ditada pela atenta análise dos meios de percepção (direta ou indireta) dos fatos, mas nunca por aleatórios e abstratas elocubrações legislativas.

A este respeito, expressivas foram as palavras do então Ministro da Justiça Francisco Campos, na Exposição de Motivos do Código de Processo Penal, quando diz: ‘Todas as provas são relativas, nenhuma delas
ter
á, ‘ex vi legis’, valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que outra. Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar, através delas, a verdade material. ’ E mais adiante adverte, com propriedade, ‘que livre convencimento não quer dizer puro capricho de opinião ou mero arbítrio na apreciação das provas. O juiz livre de preconceitos legais na aferição das provas, mas não pode abstrair-se ou alhear-se ao seu conteúdo. Não estará ele dispensado de motivar a sua sentença. E precisamente nisto reside a suficiente garantia do direito das partes e do interesse social. ”
(“Prova Indiciária em Matéria Criminal”, Sérgio Fabris Editor, p. 146/147, 1.996).”

Assim sendo, irrelevante constatar se o infrator foi ou não flagrado no ato de venda desta substância que tanto mal traz a sociedade. Sendo, portanto, plenamente dispensável a prova efetiva de atos de comércio para formação de um juízo de certeza quanto ao tráfico de drogas, uma vez que tal convencimento pode resultar suficientemente demonstrado por meio do conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente. Assim, a posse, a venda, o transporte, entregar ou fornecer e até mesmo distribuição gratuita, quando aliados a outros fatores, constituem elementos indicativos da traficância.

Na situação retratada, o fato de
ter em depósito, guardar,

transporta
r,
expor à venda/ entregar a consumo ou fornecer
substância entorpecente se enquadra perfeitamente na previsão do artigo 33, da Lei de Drogas que dispõe:

“
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender,
expor à venda
, oferecer,
ter em depósito
,
transportar
, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar
, entregar a consumo ou fornecer drogas
, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
”

Ressalto também que na exposição de motivos da Lei Instrumental Penal, a
prova indiciária
, também chamada
circunstancial
, tem o mesmo valor das provas diretas, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra. Assim, indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável aos acusados.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, pois as provas materiais e testemunhais colhidas constituem em indestrutível e harmônico conjunto de provas a indicar a livre e consciente participação no tráfico de entorpecentes, motivo pelo qual não se mostra possível a absolvição.

No que tange a alegação dos apelantes serem usuários de substância entorpecentes não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de drogas, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige provas robustas acerca da condição de usuário, que no caso em questão não foi providenciado e, simultaneamente, a verificação de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação não ocorrida na espécie, porque os elementos probatórios juntados nestes autos demonstram a materialidade e autoria delitivas do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Destaco, por derradeiro, que há a possibilidade de os usuários de drogas utilizar-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício, nesse sentido é o teor do Enunciado Orientativo no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. ”

Nesta toada colaciono os seguintes arestos desta Egrégia Câmara:

“Esta Egrégia Câmara possui o entendimento de que
a possível situação de condição de usuário de drogas, por si só não afasta a traficância
, vez que no mundo do tráfico de drogas, torna-se perfeitamente possível a figura do usuário (viciado) traficante, que se utiliza do comércio de entorpecentes não apenas como meio de vida, mas, especialmente para manter o vício que cultiva. Por outro lado, não é o habeas corpus o instrumento legítimo para se enfrentar questões relativas à realidade delituosa e autoria. ” (HC 93.392/2011, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 1a Câmara Criminal, julgado em 29/11/2011). ”

Dessa forma, é imperioso reconhecer, que o juízo sentenciante concatenou de forma perfeita todos os elementos probatórios colhidos, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída aos recorrentes, motivo pelo qual se revela totalmente impertinente a alegação defensiva acerca da fragilidade probatória, não havendo que se falar em absolvição.

DO APELANTE LUIZ FELIPE MONEZI DE SOUZA

APLICAÇÃO DA DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4o, DO ART. 33, DA LEI No 11.343/2006.

Para melhor análise da pretensão arguida, mostra-se oportuna a transcrição da sentença condenatória,
litteris:

“(...)1.
DO RÉU LUIZ FELIPE MONEZI DE SOUZA.

O crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, prevê uma pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

1a FASE.

Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena e, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo que:

a) culpabilidade do réu - O réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude, contudo estas circunstâncias são inerentes ao próprio tipo penal, razão pela qual deixo de valorar a sua culpabilidade de maneira negativa;

b) antecedentes - Vislumbro que o acusado não possui antecedentes criminais, pois inexiste a comprovação do trânsito em julgado de sentença condenatória por prática de fato anterior.

c) conduta social - Pelo que dos autos consta, não há elementos que apontem positiva ou negativamente quanto a sua conduta social;

d) personalidade - Os elementos contidos nos autos também não permitem uma apreciação quanto à sua personalidade;

e) motivos do crime – Embora visassem o lucro fácil sem trabalho honesto, são inerentes ao tipo penal infringido;

f) circunstâncias do crime - No caso dos autos, tenho que não houve circunstância excedente;

g) o comportamento da vítima - Não há falar em contribuição de eventuais vítimas para o delito em tela, eis porque impossível apreciar a conduta da saúde publica ou da sociedade em geral;

h) as consequências do crime – Não extrapolam a normalidade da figura típica.

i) Natureza e quantidade da droga – apesar de altamente prejudicial à saúde, a quantidade da droga encontrada não é suficiente para elevar a pena.

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, FIXO A PENA-BASE em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

02a FASE.

Na segunda fase de dosimetria de pena não há atenuantes ou agravantes a serem observadas, motivo pelo qual MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

03a FASE.

Na terceira fase da dosimetria de pena verifico a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, pelo que aumento a pena do réu em 1/6, fixando a PENA DEFINITIVA em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

Fixo o dia-multa na ordem de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, o que deverá ser devidamente corrigido.

Com fundamento no art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal, verificada a primariedade do condenado, deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva dosada em regime ABERTO.

Por conseguinte deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão da vedação prevista no §4o, do art. 33, da Lei 11.343/06.

Deixo de aplicar ainda a suspensão condicional da pena, com fundamento no art. 77, inciso III, do Código Penal.

Deixo de proceder ao cálculo da detração penal (art. 387, §2o, CPP), considerando que tal cálculo não influenciará no regime de pena do condenado.(...)”

A defesa pleiteia que seja reconhecida e aplicada à causa especial da minoração prevista no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei de Drogas.

A mencionada causa especial de diminuição preleciona que nos crimes relacionados ao tráfico ilícito de entorpecentes, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

É de se observar que a redução objetivou suavizar a situação daqueles que não se dedicam ao tráfico como profissão e que vêm a cometer o tráfico de pequena monta pela primeira vez, mitigando a sanção penal do traficante ocasional.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça, entende:

“(...)
A aplicação da redutora prevista no art. 33, §4° da Lei 11.343/2006 depende do convencimento do Magistrado

de que o apenado, primário e de bons antecedentes, não se dedique a atividades delituosas nem integre organização criminosa.
Neste contexto, na escolha do quantum de redução da pena em razão da incidência do redutor,
deve-se levar em consideração a quantidade e a natureza da substância apreendida
, por expressa previsão legal (art. 42 da Lei 11.343/2006). (...) (STJ – HC: 498685 SP 2019/0073415-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 28/05/2019, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2019). ”

No presente caso, verifica-se que o apelante não faz jus a benesse, visto que responde por outras ações penais, sendo uma delas por delito idêntico, na comarca de Araputanga – MT, conforme consta na folha de antecedentes criminais [Id. 35888954],
de modo a não preencher os requisitos constantes no artigo supramencionado.

O Superior Tribunal de Justiça entende:

“(...) I -
O benefício legal previsto no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/06 pressupõe o preenchimento pelo Réu de todos os requisitos cumulativamente
, sendo eles: i) primariedade: ii) bons antecedentes: iii) não dedicação em atividade criminosa: iv) não integrar organização criminosa.

II.

(...)

III.

Assim,
é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividade criminosa, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06.

(...) (STJ – EREsp: 1431091 SP 2014/0015576-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 14/12/2016, S3 – TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/02/2017).”

DO APELANTE RENAN SOARES DA SILVA.

DA APLICAÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MINIMO LEGAL.

Para melhor análise da pretensão arguida, mostra-se oportuna a transcrição da dosimetria da pena realizada pelo Juízo Singular,
litteris:

“(...)2.
DO RÉU RENAN SOARES DA SILVA.

O crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, prevê uma pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

1a FASE.

Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena e, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo que:

a) culpabilidade do réu - O réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude, contudo estas circunstâncias são inerentes ao próprio tipo penal, razão pela qual deixo de valorar a sua culpabilidade de maneira negativa;

b) antecedentes - Vislumbro que o acusado não possui antecedentes criminais, pois inexiste a comprovação do trânsito em julgado de sentença condenatória por prática de fato anterior.

c) conduta social - Pelo que dos autos consta, não há elementos que apontem positiva ou negativamente quanto a sua conduta social;

d) personalidade - Os elementos contidos nos autos também não permitem uma apreciação quanto à sua personalidade;

e) motivos do crime – Embora visassem o lucro fácil sem trabalho honesto, são inerentes ao tipo penal infringido;

f) circunstâncias do crime - No caso dos autos, tenho que não houve circunstância excedente;

g) o comportamento da vítima - Não há falar em contribuição de eventuais vítimas para o delito em tela, eis porque impossível apreciar a conduta da saúde publica ou da sociedade em geral;

h) as consequências do crime – Não extrapolam a normalidade da figura típica.

ii) Natureza e quantidade da droga – apesar de altamente prejudicial à saúde, a quantidade da droga encontrada não é suficiente para elevar a pena.

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, FIXO A PENA-BASE em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

02a FASE.

Na segunda fase de dosimetria de pena, vislumbro a presença das circunstâncias atenuantes previstas no art. 65, inciso I (menoridade relativa) e III, alínea “d”, do CP (confissão espontânea – em fase de inquérito), contudo, deixo de proceder à redução, tendo em vista que a pena foi fixada no mínimo legal, conforme orientação constante na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

03a FASE.

Na terceira fase da dosimetria de pena verifico a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, pelo que aumento a pena do réu em 1/6, fixando a PENA DEFINITIVA em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

Por outro lado, também se mostra cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, motivo pelo qual efetuo a redução em 2/3 (dois terços) considerando as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP e a quantidade de entorpecente apreendido, fixando a PENA DEFINITIVA em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Fixo o dia-multa na ordem de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, o que deverá ser devidamente corrigido.

Com fundamento no art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal, verificada a primariedade do condenado, deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva dosada em regime ABERTO.

Por conseguinte deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão da vedação prevista no §4o, do art. 33, da Lei 11.343/06.

Deixo de aplicar ainda a suspensão condicional da pena, com fundamento no art. 77, inciso III, do Código Penal.

Deixo de proceder ao cálculo da detração penal (art. 387, §2o, CPP), considerando que tal cálculo não influenciará no regime de pena do condenado. (...)”

A defesa pleiteia a readequação da pena aquém do mínimo legal, com o afastamento da Súmula 231 do STJ, por conta da menoridade relativa e da confissão espontânea.

Em relação ao pedido de superação da Súmula 231 do STJ, o apelante requer seja reduzida a pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, com o reconhecimento da menoridade relativa e da confissão espontânea.

Destarte, a inviabilidade do pedido está referendada pelo teor do Enunciado da Súmula 231 do STJ, que estabelece:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. ”

Neste sentido trago o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“(...) Inobstante tenham sido reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea,
não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal.

(N.U 0008951-78.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019). ”

Ademais, denota-se da leitura acima, que o juiz sentenciante ao analisar a da dosimetria do apelante, reconheceu na segunda fase, as atenuantes previstas no art. 65, inciso I (menoridade relativa) e III, alínea “d”, do Código Penal (confissão espontânea – em fase de inquérito), todavia, deixou de aplica-las em atenção a Súmula no 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Desta forma, o pleito defensivo de readequação da pena-base aquém do mínimo legal contraria o ensinamento da Súmula, não podendo ser acolhido.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE PROCESSUAL.

A defesa pugna pela suspensão da condenação em custas processuais dos apelantes.

No que tange ao pagamento das custas processuais, impera consignar que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à sua isenção ou suspensão, apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 5 anos, após o que estará prescrita a obrigação, como disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Entretanto, ressalto que a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira dos apenados no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

“...A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família” (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).” (Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018).

“...Nos termos do art. 98, § 3o, da lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário” (Ap. 92753/2017, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2a Câmara Criminal, julgado em 13.9.2017).

Sendo assim, a avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
desprovejo o recurso
de apelação interposto por
Luiz Felipe Monezi de Sousa e Renan Soares da Silva,
mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020